Tribunal: STJ
Processo: 0276493-06.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1021898 - RO (2025/0276493-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JEFERSON RESENDE VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO

IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de
, em
habeas corpus
que se pleiteava a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas
cautelares diversas, decretada pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.
2. Fato relevante. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da
conduta atribuída ao agravante, consistente no estupro de vulnerável contra sua própria
filha, menor de idade, além de ameaças à madrasta da vítima e intimidação de vizinhos,
visando obstruir a instrução criminal.
3. Decisões anteriores. O Tribunal de origem denegou o
, destacando a
habeas corpus
gravidade concreta do delito e a periculosidade do agravante, bem como a idoneidade da
fundamentação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada está
devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua manutenção,
considerando a gravidade do delito e a periculosidade do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta atribuída ao
agravante, consistente no estupro de vulnerável contra sua própria filha, menor de idade,
evidenciando elevado grau de reprovabilidade e periculosidade.
6. A existência de ameaças à madrasta da vítima e a intimidação de vizinhos, visando
obstruir a instrução criminal, reforçam a necessidade da prisão preventiva para garantir a
conveniência da instrução criminal.
7. A jurisprudência reconhece que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do
agente constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão
preventiva.
Documento eletrônico VDA51270945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/10/2025 14:24:47
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 7eef80d4-b3c6-4fd5-a193-5d79ad63db75

8. Não há elementos novos apresentados no agravo regimental capazes de alterar o
entendimento firmado na decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus
operandi, constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão
preventiva.
2. A existência de ameaças a testemunhas ou vítimas justifica a necessidade da prisão
preventiva para assegurar a conveniência da instrução criminal.
3. A ausência de elementos novos no agravo regimental impede a alteração da decisão
anteriormente proferida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 215.841/MG, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 17.06.2025; STJ, AgRg no HC 845.912/SP,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 05.12.2024; STJ, AgRg no
HC 773.457/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 23.10.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51270945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/10/2025 14:24:47
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 7eef80d4-b3c6-4fd5-a193-5d79ad63db75

AgRg no HABEAS CORPUS No 1021898 - RO (2025/0276493-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JEFERSON RESENDE VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO

IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de
, em
habeas corpus
que se pleiteava a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas
cautelares diversas, decretada pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.
2. Fato relevante. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da
conduta atribuída ao agravante, consistente no estupro de vulnerável contra sua própria
filha, menor de idade, além de ameaças à madrasta da vítima e intimidação de vizinhos,
visando obstruir a instrução criminal.
3. Decisões anteriores. O Tribunal de origem denegou o
, destacando a
habeas corpus
gravidade concreta do delito e a periculosidade do agravante, bem como a idoneidade da
fundamentação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada está
devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua manutenção,
considerando a gravidade do delito e a periculosidade do agravante.
Documento eletrônico VDA50743345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:22
Código de Controle do Documento: 50ea8f16-76c6-4ed4-a4a9-27bf85b91ab3

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta atribuída ao
agravante, consistente no estupro de vulnerável contra sua própria filha, menor de idade,
evidenciando elevado grau de reprovabilidade e periculosidade.
6. A existência de ameaças à madrasta da vítima e a intimidação de vizinhos, visando
obstruir a instrução criminal, reforçam a necessidade da prisão preventiva para garantir a
conveniência da instrução criminal.
7. A jurisprudência reconhece que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do
agente constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão
preventiva.
8. Não há elementos novos apresentados no agravo regimental capazes de alterar o
entendimento firmado na decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus
operandi, constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão
preventiva.
2. A existência de ameaças a testemunhas ou vítimas justifica a necessidade da prisão
preventiva para assegurar a conveniência da instrução criminal.
3. A ausência de elementos novos no agravo regimental impede a alteração da decisão
anteriormente proferida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 215.841/MG, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 17.06.2025; STJ, AgRg no HC 845.912/SP,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 05.12.2024; STJ, AgRg no
HC 773.457/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 23.10.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JEFERSON RESENDE
VIEIRA contra decisão que denegou a ordem de
interposto contra acórdão
habeas corpus
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA.
Documento eletrônico VDA50743345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:22
Código de Controle do Documento: 50ea8f16-76c6-4ed4-a4a9-27bf85b91ab3

Depreende-se dos autos que o agravante teve a prisão preventiva decretada
pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.
Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça de
habeas corpus
origem, que denegou a ordem em acórdão às fls. 19-26.
No respectivo
impetrado nesta Corte, alegou a defesa a falta de
writ
fundamentação concreta e idônea da decisão que decretou a prisão cautelar.
Sustentou, ainda, a ausência de indícios de autoria e materialidade em relação
ao paciente.
Requereu a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua
substituição por medida cautelar diversa.
O
foi denegado - fls. 112-115.
habeas corpus
No presente agravo, a defesa repisa os argumentos de mérito do habeas corpus
, declarando a necessidade da revogação da segregação cautelar.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou a submissão da

irresignação ao Órgão Colegiado.
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, consigna-se que se encontram presentes os pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual conheço do presente agravo regimental.
Segundo o relatório, almeja a parte agravante a revogação da prisão
preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das
razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão
de fls. 112-115. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado.
A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, permite a conclusão de
que a prisão cautelar imposta encontra-se devidamente fundamentada para a garantida da
Documento eletrônico VDA50743345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:22
Código de Controle do Documento: 50ea8f16-76c6-4ed4-a4a9-27bf85b91ab3

ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta atribuída, haja vista que, o
agravante, teria praticado o crime de estupro de vulnerável contra a vítima, sua própria
filha, uma criança de apenas 05 anos de idade - fl. 21.
Insta consignar que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do
agente, evidenciada pelo
, constituem fundamentação idônea para a
modus operandi
decretação da custódia preventiva.
A propósito:

"A prisão preventiva foi mantida com base em elementos
concretos extraídos dos autos, como a gravidade da conduta. A
narrativa da ofendida, menor de idade, indica conduta típica de estupro
de vulnerável, praticada em contexto de autoridade e confiança familiar.
2. Além da gravidade, o abalo psicológico da vítima e a necessidade de
garantir sua integridade física e emocional, justificam a adoção da
medida mais gravosa"(AgRg no RHC n. 215.841/MG, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
).
17/6/2025

"Na
espécie,
a
segregação
preventiva
encontra-se
devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade
concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, asseverando
que o delito "foi cometido contra a própria filha (certidão de nascimento
- pág. 110) menor de 14 anos e quem lhe incumbia dever de guarda,
orientação e zelo, inerente ao pátrio poder".
Corroborando a compreensão externada pelo Juízo de
primeiro grau, pontuou o Tribunal de origem que "A. E. F.,
supostamente, de forma continuada, teve conjunção carnal e praticou
atos libidinosos diversos de conjunção carnal com a vítima A. V. J. F.
(sua filha), de apenas 11 anos de idade à época dos fatos. [...] As
circunstâncias do fato - envolvendo criança de tenra idade - 11 anos, à
época dos fatos - sua filha - prevalecendo-se, para tanto, das relações
domésticas, conduzem à gravidade concreta do comportamento do
paciente e indicam, para este momento processual, dolo intenso,
incompatível com a restituição da liberdade ou com medida mais
branda".
"A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial
elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta
reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva,
é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de
preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 845.912/SP, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
27/11/2024
5/12/2024

Documento eletrônico VDA50743345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:22
Código de Controle do Documento: 50ea8f16-76c6-4ed4-a4a9-27bf85b91ab3

Destacou, ainda, a decisão que decretou a prisão preventiva que "a madrasta
da vítima afirmou ter sido ameaçada pelo paciente, o que a motivou a requerer medida
protetiva e, posteriormente, deixar a cidade com receio de represálias. Segundo suas
declarações, os abusos supostamente ocorriam de forma reiterada e há indícios de que o
investigado constrangia e intimidava os vizinhos, impedindo-os de colaborar com as
investigações, tendo em vista que alguns relataram ter ouvido gritos da criança, mas se
recusaram a testemunhar por medo" - fl. 23.
Ressalta-se que

a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça reconhece que
a prisão preventiva é cabível quando há ameaças dirigidas às testemunhas ou às vítimas.
Sobre o tema insta consignar que "a existência de ameaças a testemunhas
justifica a necessidade da prisão preventiva para assegurar a conveniência da instrução
criminal" (AgRg no HC n. 773.457/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, DJe de
).
23/10/2024
De mais a mais, no tocante à afirmada inidoneidade da fundamentação
atinente aos indícios de autoria e materialidade criminosas, pontuou o acórdão recorrido
que "nesta fase processual, não se exige prova plena da materialidade e da autoria.
Ademais, eventual contradição entre o conteúdo do laudo e os depoimentos colhidos
demanda dilação probatória, o que não se coaduna com os limites da via estreita do
" - fl. 23.
habeas corpus
Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação
penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a
certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução
probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio da busca da
verdade real.
Ademais, convém esclarecer que a via do
não admite dilação
habeas corpus
probatória e que a análise do
, nesta etapa processual, é
fumus comissi delicti
eminentemente indiciária, não se confundindo com o juízo de certeza reservado à
conclusão da fase de conhecimento. Nesse sentido: AgRg no HC n. 970.692/BA, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
e AgRg no
7/5/2025
AREsp n. 2.742.347/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
.
29/4/2025
Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção de sua custódia cautelar.
Documento eletrônico VDA50743345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:22
Código de Controle do Documento: 50ea8f16-76c6-4ed4-a4a9-27bf85b91ab3

Desta feita, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento
novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA50743345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/09/2025 15:52:22
Código de Controle do Documento: 50ea8f16-76c6-4ed4-a4a9-27bf85b91ab3

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.021.898 / RO
Número Registro: 2025/0276493-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08069088020258220000 70023026020258220019 8069088020258220000
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CLEDERSON VIANA ALVES
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: JEFERSON RESENDE VIEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEFERSON RESENDE VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO : CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
TERMO
Documento eletrônico VDA51240570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:51
Código de Controle do Documento: 0814ec9f-9ff1-4bfc-9c06-a71b7b9c50df

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:51
Código de Controle do Documento: 0814ec9f-9ff1-4bfc-9c06-a71b7b9c50df